Tribunal: TJDFT
Processo: 0701551-02.2022.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701551-02.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVAN BARBOSA DE CARVALHO AGRAVADO: PAULO ROBERTO SANTOS DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por IVAN BARBOSA DE CARVALHO em face de decisão proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga, que indeferiu a penhora dos direitos aquisitivos que o executado, PAULO ROBERTO SANTOS DE OLIVEIRA possui sobre o veículo FIAT/MOBI LIKE, Placa PBY1695, sob o qual consta anotação de alienação fiduciária. Requer o Agravante os benefícios da gratuidade de justiça, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a penhora dos direitos aquisitivos do veículo do Executado, devendo ser inserida a restrição via Renajud, bem como convalidado o mandado de penhora do mesmo, determinando a expedição de ofício ao Detran/DF para que forneça cópia do contrato de financiamento e demais diligências necessárias ao aperfeiçoamento da penhora; no mérito, a confirmação do provimento liminar. É o breve relato. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA De acordo com o entendimento do STJ "a declaração de hipossuficiência importa em presunção juris tantum, suscetível de ser elidida pelo magistrado em face de fundadas razões que o permitam concluir que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade anunciado" (AgInt no AREsp 1834711/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 2308/2021, DJe 26/8/2021). Nesse cenário, concedo ao agravante o prazo de 48 horas para comprovar a alegada hipossuficiência trazendo os extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, bem como sua última declaração de renda, ou apresentar o comprovante de recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA No sistema dos juizados especiais cíveis, o agravo de instrumento é previsto nas situações enumeradas no art. 80 do RITR: Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. No caso em comento, não restou demonstrado o risco de lesão grave ou de difícil reparação. Embora o Agravante alegue ser o único bem passível de saldar a dívida do Executado, a penhora de bens alienados fiduciariamente é incabível, tanto que a decisão do Juizado foi de desconstituí-la. Pois bem. Requer o Agravante, entretanto, a penhora sobre os direitos aquisitivos do Executado sobre o veículo alienado fiduciariamente. Ocorre que tal pedido não traz em seu bojo a presença dos requisitos obrigatórios insculpidos no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isso porque sequer há informação sobre percentual dos direitos aquisitivos do Executado sobre o bem, nem qualquer elemento que evidencie atitudes do Executado de estar se desfazendo do bem para esquivar-se do pagamento. Assim, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao MMo Juízo de 1o grau. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Após o prazo para comprovação da hipossuficiência, venham os autos conclusos para decisão. Brasília/DF, 9 de setembro de 2022. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora